Tribunal: TJDFT
Processo: 0718959-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. UNIFICAÇÃO DE MEDIDORES. FATURAS CANCELADAS. COBRANÇA INDEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO. ASTREINTES. VALOR. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Resta evidente a probabilidade do direito dos autores, justificando a concessão da tutela de urgência, uma vez que realizaram a unificação dos medidores exigida pela ré e comprovaram que a concessionária afirmou que as faturas relativas a setembro e outubro haviam sido canceladas, o que demonstra cobrança indevida, além da conduta imprópria da concessionária, ao incluir os débitos pretéritos na fatura mensal de energia elétrica.
2. A apuração do TOI (Termo de Ocorrência e Inspeção) e a exigibilidade das faturas em discussão devem ocorrer sem que ocasione risco e prejuízo à manutenção das atividades desenvolvidas pela parte.
3. Para a fixação das astreintes, importa que sua mensuração atenda a finalidade específica de compelir o devedor a cumprir sua obrigação, a fim de proporcionar ao processo um resultado útil ao processo, não podendo ser fixada em valor excessivo, que desnature sua natureza cominatória, sob pena de se violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
3.1. No caso em tela, não se verifica a excessividade na referida fixação, uma vez que estamos diante de um caso em que a autora desenvolve atividades comerciais e a suspensão da energia elétrica e a negativação do seu nome irão comprometer o próprio exercício de sua atividade comercial.
4. Recurso conhecido e provido. Decisão mantida.